Tribunal: CARF
Processo: 13864.000354/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000354/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
HUBER SUHNER AMERICA LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/07/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração deixar a empresa de incluir em sua folha de pagamento os
contribuintes individuais que lhes prestaram serviço, sujeitando o infrator à
pena administrativa de multa.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é possível relevar a multa aplicada quando não estiverem comprovados os
requisitos do § 1o do art. 291 do RPS por meio das folhas de pagamento, dentre
eles a correção das falhas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecer da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-21.738, proferido
pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/SPOI) que julgou procedente o lançamento, mantendo a cobrança do crédito tributário.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. Trata-se de infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212/91 (DF.BCAD n°:
37.030.437-6), combinado com o art. 225, I, § 9o do Regulamento da Previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000354/2007-11
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000354/2007-11

Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048'199, uma vez que, de acordo com o
Relatório Fiscal da Infração de fls. 04, a empresa deixou de incluir em suas folhas de
pagamento as remunerações dos segurados autônomos do período de 07/1999 a
12/2003.
1.1. A multa aplicada decorrente da infração acima noticiada está prevista no art. 92 e
art. 102, ambos da Lei 8.212/91 c/c art. 283, I, "a" e art. 373 do Decreto 3.048/99,
corresponde ao valor de RS 1.195,13 (um mil, cento c noventa c cinco reais e treze
centavos), valor este atualizado nos termos da Portaria MPAS n° 142/2007, vide
relatório fiscal de aplicação da multa às fls. 05.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A Autuada apresentou defesa tempestiva, fls. 127/128, alegando cm síntese que:
2.1. a infração objeto da autuação já foi regularizada na sua quase integralidade,
conforme documentação anexas.
DO PEDIDO
3. Requer, a relevação da multa aplicada, com fundamento no art.684, §3° da IN do
INSS/DC n°100, de 18 dc Dezembro de 2003.
O lançamento foi julgado procedente pela DRJ/SPOI. A decisão teve a seguinte
ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração a empresa preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditas a segurados a seu serviço em desacordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Artigo 32, I da Lei 8.212/91.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (e-fls. 214/216),
ensejando a interposição de recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
- a quase totalidade da obrigação acessória no auto de infração foi cumprida ao
tempo da interposição da impugnação;
- é certo, contudo, após a impugnação, e ainda dentro do prazo legal, a Recorrente
regularizou integralmente as obrigações acessórias que entendeu corretas, sendo que dentre
algumas imputações feitas pelo Auditor Fiscal, também pendem recursos específicos que
contestam a inclusão de alguns prestadores de serviços como contribuintes das obrigações
previdenciárias, o que, por conseguinte, desobrigaria de atender a obrigação acessória em
testilha;
- o saneamento parcial comprovadamente ocorrido até a data da impugnação, se
não ensejou a necessária relevação da multa, mereceria a sua redução proporcional.
Em 3 de dezembro de 2010, o presente processo foi baixado em diligência (e-fls.
230/231), por meio de Resolução, para que o auditor autuante informasse se a falta foi ou não
corrigida, apontando, se fosse caso, os segurados que não foram incluídos em folha de
pagamento, referente ao período janeiro de 2002 em diante.
Em resposta, foi emitido Relatório Fiscal de Diligência (e-fls. 234/235), onde foi
informado os segurados contribuintes individuais que não foram incluído em folha de
pagamento, referente ao período janeiro de 2002 em diante.
Foi cientificado o contribuinte do Relatório Fiscal de Diligência (e-fls. 248/250),
sem que o Recorrente apresentasse novas alegações em sua defesa.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000354/2007-11

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O recurso foi apresentada tempestivamente, atendendo também aos demais
requisitos de admissibilidade.
Da Preclusão
Em sede de recurso (e-fls. 215/217), o contribuinte alega que regularizou
integralmente as obrigações acessórias que entendeu corretas, sendo que dentre algumas
imputações feitas pelo Auditor Fiscal, também pendem recursos específicos que contestam a
inclusão de alguns prestadores de serviços como contribuintes das obrigações previdenciárias, o
que, por conseguinte, desobrigaria de atender a obrigação acessória em testilha.
Compulsando os autos, verifica-se que tal tese argumentativa não foi apresentada
em sua impugnação (e-fls. 127/128), onde apenas alega que o objeto da autuação já havia sido
regularizado na sua quase integralidade, solicitando, então a relevação da multa.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto, tendo ocorrido a preclusão.
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
4.2. O presente auto de infração foi lavrado em virtude de descumprimento de obrigação
acessória estabelecida em lei, tendo em vista a existência de previsão legal
determinando a obrigatoriedade da empresa preparar folhas de pagamento dos
segurados incluindo todos os pagamentos realizados que compõe a respectiva
remuneração consoante os padrões estabelecidos e normalizados, conforme preceitua o
artigo 32, inciso I, da Lei 8.212/91:
“Art. 32...
I — preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
seguradas a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo órgão
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000354/2007-11

competente da Seguridade Social; (grifamos) Art. 30. A arrecadação e o recolhimento
das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às
seguintes normas:(Redação dada pela Lei no 8.620. de 5.1.93)
4.3. Conforme informou a fiscalização, fls.04, a Autuada deixou de incluir na folha de
pagamento as remunerações pagas aos segurados autônomos, o que ensejou a lavratura
do presente auto. Nestas condições, é evidente que a Impugnante poderia e deveria ter
incluído tais remunerações nas folhas de pagamento, no período de 07/1999 a 12/2003.
4.4. A Impugnante em sua defesa não nega que deixou de cumprir a sua obrigação
(incluir nas folhas de pagamento a remuneração paga aos autônomos), apenas informa
que: " a infração objeto da autuação já foi regularizada na sua quase integralidade...",
informação esta que não tem o condão de afastar a falta cometida pela empresa, além do
que a documentação anexada pela Impugnante não compreende todo o período da
autuação.
4.4.1.Assim, para que a empresa faça jus à relevação da multa aplicada, deve preencher
todos os requisitos do art.291, §1° do Decreto n° 3.048/99, dentre os quais corrigir a
falta integralmente, dentro do prazo da defesa, o que no caso em tela não ocorreu, pois
a Impugnante não demonstrou nos autos que incluiu todas as remunerações dos
segurados autônomos na folha de pagamento, em todas as competências que fazem
parte do auto, ora contestado, conforme pode ser verificado quando se compara a
documentação juntada ao relatório fiscal, fls. 15/28, com a anexada pela empresa,
fls.152/194, motivo suficiente para que seja rejeitado o pedido de relevação da multa
proposto pela Impugnante.
4.5. Diante das considerações acima e da afirmação da própria Impugnante (correção
falta em quase sua integralidade, fls.127, item 2 da impugnação), o valor da multa será
mantido, uma vez que foi aplicada em consonância com o disposto nos artigos 283,
inciso I, alínea "a", art. 373 e 292, inciso I, todos do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS 142/07, assim
como a gradação respectiva está correta (anota-se que não foram constatadas
agravantes, vide consulta no sistema informatizado do Fisco, fls.201).
(...)
Acrescenta-se ainda que não existe previsão legal para ser feita a redução
proporcional da multa aplicada, conforme solicitado pelo contribuinte, logo tal pedido não
merece prosperar.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecer da matéria preclusa, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 260
DF CARF MF
Original